Tribunal: STF
Processo: RMS 28233
Classe: RMS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 
   SEGURANÇA. SERVIDOR EXONERADO POR MOTIVO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA 
   PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO, POR FORÇA DE DECISÃO DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA TRANSPOSIÇÃO PARA A 
   CARREIRA DE ASSISTENTE  JURÍDICO DA ADVOCACIA-  -GERAL DA UNIÃO, COM 
   BASE NA LEI 9.028/95. CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO APÓS A 
   PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ACESSO A CARGO 
   PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 
   NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Recorrente que foi exonerado do serviço público 
   em 1990, em decorrência do processo de liquidação da Empresa 
   Brasileira de Transportes Urbanos. Em 2006, foi reintegrado no cargo 
   de Técnico de Nível Superior do Ministério dos Transportes, em 
   virtude de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. 
   Pretendida transposição para a carreira de assistente jurídico da 
   Advocacia-Geral da União, com base na Lei 9.028/95, ante o exercício 
   de "atividades eminentemente jurídicas desde 17/12/1992, data em que 
   [o recorrente] concluiu o bacharelado em Direito".
3. Inexistência 
   de direito líquido e certo, devido a que, desde a época da conclusão 
   do curso superior, o acesso a cargo privativo de bacharel em Direito
   somente era possível mediante aprovação em concurso público (inciso
   II do art. 37 da Carta Magna). O que não ocorreu no caso em 
   exame.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento.